Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-39.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000680-39.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: JUDSON ALVES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FORMA TENTADA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas, respectivamente, pela Defesa e pelo Ministério Público, em face de sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado tentado. O recurso da defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, ao passo que o recurso ministerial visa à reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimento de testemunha policial presencial e confissão parcial do réu, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) analisar se a confissão parcial do réu, utilizada na formação do convencimento do julgador, autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal; e (iii) estabelecer a fração de diminuição de pena aplicável à tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e detalhada, ostenta especial relevância probatória, sobretudo se corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunha presencial e a apreensão da arma do crime.

4. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, especialmente quando harmônicos com o restante do acervo probatório e colhidos em juízo, não havendo motivos para desqualificá-los quando ausentes indícios de parcialidade ou interesse na condenação.

5. Incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, sempre que a manifestação do réu for utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fração de diminuição de pena decorrente da tentativa rege-se pelo critério objetivo do
iter criminis
percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser o patamar de redução.

7. Se o agente pratica atos de execução
consistentes em
anunciar o assalto, render as vítimas com emprego de arma de fogo e iniciar os preparativos para a subtração dos bens, a ação se aproxima consideravelmente da consumação, justificando a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço).

8. O redimensionamento da pena em segunda instância que a eleva para patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada a existência de circunstância judicial negativa, impõe, por força do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, a alteração do regime inicial de cumprimento do aberto para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, corroborada por depoimentos testemunhais coesos e pela confissão judicial do acusado, constitui acervo probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória. 2. Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que parcial,
quando
utilizada para fundamentar o convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3. A fração de diminuição pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço) quando o agente percorre grande parte do
iter criminis
, aproximando-se consideravelmente da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e parágrafo único; 33, § 2º, 'b', e § 3º; 65, III, 'd'; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 545; STJ, REsp nº 1.972.098/SC.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000680
-39.2022.8.05.0137 da Comarca de
Jacobina/BA
, sendo Apelantes e Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO e
JUDSON ALVES BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da Defesa e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .